Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade, e, especialmente quando se cuida de pretensão de reduzir há que se manter obediência ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, comprovar a impossibilidade do alimentante ou de que a quantia oferecida não afeta a subsistência do menor. 02. A possibilidade ou não de redução da verba alimentar exige que se aprofunde na seara das provas, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento. 03. Recurso desprovido.Unânime.